Tribunal: STF
Processo: ARE 708436
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada afronta ao art. 5º, incs. XXXV e LV, da Constituição da República. 3. Compensação do reajuste de 28,86% sobre a Gratificação de Produtividade e Retribuição Adicional Variável - RAV. Leis ns. 8.622/1993 e 8.267/1993. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.